Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REGIANE MARTINS NERIS OLIVEIRA - CPF: 915.946.501-87 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

Tendo sido realizado todo o trâmite, nos moldes do diploma processual, com a consequente desídia da parte autora, é de rigor a extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Regiane Martins Neri de Oliveira
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas que moveu em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, II, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante em apertada síntese, que não incide na hipótese o art. 485, II, do CPC, uma vez que apesar de ter sido intimada 3 (três) vezes “
não

cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial com a finalidade de adequar o valor da causa, em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia, razão pela qual também sob tal contexto não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito com aplicação
” do aludido artigo (Id. 7789469, fl.05).

Defende que a emenda para adequar o valor da causa, possuía como intuito declinar a competência para os juizados especiais da Fazenda Pública, no entanto, salienta “
que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui firme jurisprudência no sentido de que incompetência absoluta não da ensejo a extinção do feito
” (Id. 7789469, fl.06).

Reforça, que “
a extinção do feito sem julgamento do mérito revela-se totalmente equivocada, haja vista que na pior das hipóteses a remessa dos autos ao juízo competente
”, isto é: para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, acarretaria no “
prosseguimento do feito
” sendo esta a “
medida jurídica justa e acertada”
(Id. 7789469, fl.08).

Forte nessas premissas, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação ordinária de cobrança (Id. 7789469, fl.08).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 7789472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves opina pelo não provimento do recurso (Id. 9915994).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como delineado no relatório, cuida de recurso de apelação cível interposto por Regiane Martins Neri de Oliveira com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas que moveu em desfavor do Estado de Mato Grosso, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, II, do Código Procedimental Civil.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pela autora/apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Extrai-se dos autos, que na origem Regiane Martins Neri de Oliveira promoveu em 16/01/2017 a Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da nulidade decorrente das sucessivas prorrogações de diversos contratos temporários os quais não atendiam às excepcionais situações emergenciais de interesse público previstas na lei (Id. 778942).

Após apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso e respectiva impugnação pela autora, o douto Magistrado condutor, intimou a requerente para que esta emendasse a inicial e apresentasse “
aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança
”, registrando ainda “
que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético
” (Id. 7789452).

Tal diligência tinha como intuito respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, caso o valor não ultrapassasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Ato contínuo, a autora ora apelante, compareceu aos autos assinalado, que por ser beneficiária da justiça gratuita, não elaborou os cálculos por não contar “
com condições financeiras para arcar com honorários de contador particular
” (Id. 7789460, fl.02).

Na sequência, mais uma vez a requerente fora intimada, desta vez com a expressa advertência de emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do feito (Id. 7789461), no entanto, não obedeceu à ordem do juízo a quo.

Por conseguinte, sobreveio a prolação da sentença extintiva (Id. 7789465) fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões já explicitadas.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que não assiste razão à apelante.

Isso porque, é certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser
“intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito, exatamente como feito no caso concreto.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
”. (Destaquei)

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil”.
(Destaquei)
.

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia da autora em não emendar a inicial, e por via de consequência, na extinção do feito, agiu com acerto o juízo singular, visto que

houve a preambular intimação pessoal do requerente ora apelante, nos moldes exigidos no §1o do art. 485 do CPC
, de forma que a observância contida no aludido dispositivo legal acarreta, afasta por si só, quaisquer alegações de nulidade do ato sentencial, não havendo que se falar em prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.

1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo
in albis
, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

Á vista disso, tendo em conta que houve a intimação da parte autora, ora apelante, para suprir a falta nos moldes previstos em lei, imperiosa é a manutenção do
decisum
proferido, eis que além de obedecer estritamente o diploma processual legal, se harmoniza com a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021